Tribunal: STF
Processo: Rcl 56310
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252/RG (TEMA N. 725). RE 611.503/RG (TEMA N. 360/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).



    2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita terceirização de atividade-fim. 



    3. Uma vez que o Juízo reclamado se limitou a reconhecer a formação da coisa julgada, não se avançou na análise da questão concernente à terceirização, a evidenciar a ausência de aderência temática entre o ato questionado e o paradigma evocado.



    4. Agravo interno desprovido.